Tribunal: TJSP
Processo: 2329397-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição pela decisão agravada. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Questão que não pode ser apreciada no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, admitida apenas em situações excepcionais, onde se afigure, de maneira evidente, a carência da ação de execução, ou

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição pela decisão agravada. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Questão que não pode ser apreciada no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, admitida apenas em situações excepcionais, onde se afigure, de maneira evidente, a carência da ação de execução, ou excesso. Inocorrência no caso concreto. Recurso conhecido e não provido.